Tribunal: TJDFT
Processo: 0038839-69.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POUPANÇA. EXPURGOS. PLANO VERÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIQUIDAÇÃO PRESCINDÍVEL. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS.
1. No tocante à ilegitimidade ativa, entendeu a Corte Superior que os poupadores (ou seus sucessores reconhecidos) possuem legitimidade para pleitear o cumprimento individual da sentença coletiva proferida no feito no 1998.01.1.016798-9, independentemente de integrarem quadros associativos do IDEC.
2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9, tem eficácia erga omnes, de forma que abrange todos os poupadores do Banco do Brasil S.A.
3. No que tange à necessidade de prévia liquidação da sentença, mostra-se prescindível esta fase processual na hipótese em que o valor exequendo depende de meros cálculos aritméticos e com parâmetros já delimitados no título executivo judicial, nos termos do artigo 509, §2o do Código de Processo Civil/2015. Isso porque a sentença coletiva já definiu a aplicação de índices sobre as quantias constantes nas cadernetas de poupança, nos períodos determinados.
4. Diante da decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o devedor arca com juros de mora desde a citação na ação civil pública e não só a partir da citação no cumprimento de sentença individual.
5. O IRP implica na adequada correção dos valores depositados na caderneta de poupança no período em que foi considerada a existência de diferenças por força dos planos econômicos então existentes.
6. Quanto aos honorários advocatícios, consoante entendimento consubstanciado na Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, na hipótese em que acolhida, ainda que em parte, a impugnação.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.